Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por GRAZIELA CRISTINE C. BEZERRA E KAREN CRISTINA MARQUES LIMA, em favor de LUCAS SILVA FERREIRA E THIAGO MARTINS NOGUEIRA, em face de ato da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Narraram que os pacientes se encontram presos desde 13 de maio de 2023 por infração ao artigo art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo decorrido mais de 144 dias. A instrução criminal se encerrou e em 29/09/2023 foram apresentadas as alegações finais. Contudo, foi verificada a divergência na folha de antecedentes penais de Lucas, uma vez que foi colacionada de um homônimo. Nesse passo, em 7 de fevereiro de 2024, foi determinado o desentranhamento da folha de antecedentes penais equivocada e indeferido o pedido de relaxamento de prisão. Requereram a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva, permitindo-lhes que aguardem em liberdade até o julgamento do processo. Relatado. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei) Por se tratar de alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão provisória, resta caracterizada a urgência que justifica a apreciação em regime de plantão. Inicialmente, é preciso ressaltar o termo final para a conclusão do processo não é fruto da mera contagem aritmética dos termos de cada fase do procedimento, mas se deve considerar as peculiaridades e a complexidade de cada causa (STF/HC 94556/SP, HC 89.847/BA). As impetrantes reconheceram que a instrução está encerrada, bem como destacaram que já foram apresentadas as alegações finais por ambas as partes. Neste caso, fica superada a alegação de excesso de prazo, conforme dispõe a Súmula 52 do STJ (Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo). No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5o, LXXVII, da CF). 2. Encerrada a instrução criminal e aguardando o feito tão somente a realização de diligência requerida pela defesa, consubstanciada na produção de laudo de exame de dependência toxicológica, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo a justificar a concessão da ordem, a teor do enunciado das Súmulas 52 e 64 do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 508.841/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019 - grifo nosso). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 729.537/SP, relator Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/5/2022.) Em exame aos autos principais, verifica-se que, para o julgamento do processo, faltava tão somente a juntada da correta folha de antecedentes penais. Ademais, esse documento era de interesse principal da Defesa. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o atraso no curso do processo, em razão de diligencia requerida ou do interesse da Defesa, não caracteriza constrangimento ilegal. E neste sentido, a Súmula 68/STJ. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO. Remetam-se os autos à regular distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator